Tribunal: TJDFT
Processo: 0051093-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051093-47.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: OSVALDO JOSE DE SOUZA, JEFERSON EUGENIO DOSSA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INEXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE LENHA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXORBITANTES. ALTO VALOR DADO À CAUSA. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de novas provas, periciais ou testemunhais, quando o conjunto probatório existente nos autos se mostra amplamente suficiente ao exame do mérito. 2. Comprovado, mediante expressa análise do perito, que não havia qualquer óbice ao cumprimento da obrigação, pelos réus, devem ser mantidos os termos do contrato, permanecendo plenamente exigível a entrega da lenha tal como pactuado. 3. Não é possível invocar a exceção de contrato não cumprido quando o instrumento firmado expressamente determinou a inexistência de qualquer obrigação da vendedora em relação a eventuais diferenças entre as áreas efetivamente existentes e as constantes nas respectivas matrículas dos imóveis vendidos. 4. A despeito de o art. 85, § 8o do CPC dirigir-se às hipóteses em que o proveito econômico obtido ou o valor da causa for irrisório, é possível a sua aplicação analógica para os casos em que o valor da causa é muito alto, de modo que a condenação nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC seria desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo causídico. 5. A condenação dos vencidos a ratearem os honorários advocatícios de sucumbência, em favor do vencedor, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo patrono da autora, haja vista o longo tempo de processamento do feito e a atuação zelosa do advogado. 6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que havendo condenação que reflete proveito econômico, com fixação exata do valor atribuído à causa, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais previstos no referido dispositivo legal, sendo descabida a fixação equitativa, sob o fundamento de que, atrelado o percentual ao valor atribuído à causa, o valor dos honorários sob tais percentuais não seria razoável. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido Osvaldo José de Souza apresentou memoriais, reafirmando as alegações trazidas nas contrarrazões e pugnando pela inadmissão do recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A controvérsia, ainda não pacificada na jurisprudência da Corte Superior, reside na possibilidade da aplicação analógica do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, para, com isso, atribuir-se à fixação dos honorários advocatícios o critério de equidade, ou se deve prevalecer a obediência aos percentuais previstos no §2o do referido artigo do CPC. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012